Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SIMETRIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. DANOS MORAIS. DIREITO DISPONÍVEL. AUSENCIA DE INSURGENCIA VOLUNTÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado por meio de laudo de exame de corpo de delito, pelo depoimento da vítima e pela testemunha a ocorrência de agressões praticadas pelo réu contra a vítima em contexto de violência doméstica, mostra-se correta a sentença que julgou procedente a ação penal pelo crime de lesão corporal contra mulher.
2. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 2.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente. 2.2. No caso, a versão da vítima foi ratificada em juízo e confirmada também por um dos Policiais que foI atender a ocorrência, o qual ouviu a mesma narrativa prestava em juízo. 2.3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.
3. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 3.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
4. A dosimetria da pena, o regime prisional e a suspensão condicional da pena foram corretamente aplicados e, por esta razão, devem ser mantidos.
5. Quanto aos danos morais arbitrados, tratando-se de questão patrimonial de natureza civil, o qual encontra-se na esfera de disponibilidade das partes, observando que não houve voluntária insurgência recursal quanto a matéria, deve-se manter a condenação imposta na origem, por ser razoável e proporcional, não havendo demonstração de impossibilidade de seu adimplemento.
.6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.